Tribunal: TJSP
Processo: 1052949-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Recondução
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pleito pela reintegração ao certame – Inadmissibilidade – Relatório de avaliação de conduta que apontou comportamento social incompatível com o exercício da função no cargo almejado – Apuração de conduta agressiva

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pleito pela reintegração ao certame – Inadmissibilidade – Relatório de avaliação de conduta que apontou comportamento social incompatível com o exercício da função no cargo almejado – Apuração de conduta agressiva retratado por violência doméstica e comportamento desabonador em ambiente de trabalho, caracterizado pela displicência e falta de assiduidade – Limites rígidos necessários em razão do exercício da função que demanda trato com a população por vezes em situação limite e com a utilização de arma de fogo – Na dúvida, prevalente o interesse social sobre o individual – Mérito administrativo que apenas pode ser tangenciado quando caracterizada ocorrência de ilegalidade ou ilegitimidade, não vislumbrada na espécie – Exclusão motivada e fundada em violação de critérios objetivos – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1052949-
92.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
HENRIQUE VIVEIROS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Ilmo. Dr. Arthur Aparecido Pitaro.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
2
Voto no 33.402
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: MAURO HENRIQUE VIVEIROS
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Paula Micheletto Cometti
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCURSO
PÚBLICO INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO
DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE ELIMINAÇÃO
DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL

Pleito
pela
reintegração
ao
certame

Inadmissibilidade Relatório de avaliação de conduta que
apontou comportamento social incompatível com o exercício
da função no cargo almejado Apuração de conduta agressiva
retratado
por
violência
doméstica
e
comportamento
desabonador em ambiente de trabalho, caracterizado pela
displicência e falta de assiduidade
Limites rígidos
necessários em razão do exercício da função que demanda
trato com a população por vezes em situação limite e com a
utilização de arma de fogo Na dúvida, prevalente o interesse
social sobre o individual Mérito administrativo que apenas
pode ser tangenciado quando caracterizada ocorrência de
ilegalidade ou ilegitimidade, não vislumbrada na espécie
Exclusão motivada e fundada em violação de critérios
objetivos
Precedentes jurisprudenciais
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls. 315 por
Mauro Henrique Viveiros nos autos de tutela de evidência movida em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando a obtenção dos
motivos de reprovação em concurso público e imediata reintegração ao
certame para ingresso na Polícia Militar, contra a r. sentença de fls.
306/311, que julgou improcedente o pedido, condenado o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados no patamar mínimo, observada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
3
Inconformado, sustenta o recorrente ser descabida a
motivação da exclusão do concurso, de onde se constata verdadeira
afronta moral em relação à sua pessoa, não se sustentando a sentença
proferida de forma extra petita e contrária às provas dos autos.
Rebate a atribuída falta de idoneidade, argumentando que
nada consta contra sua pessoa, civil e criminalmente, conforme
comprovam as certidões e atestado de antecedentes negativos. Refere-se à
juntada de documentos que contrariam a alegação inverídica de agressão
à ex-mulher prestada por vizinho, em especial a declaração da própria ex-
companheira e seus pais, a comprovar que nunca ocorreram agressões e
sempre foi um bom marido e bom pai. Ademais, ao contrário do
consignado, nunca recebeu advertência por falta grave no trabalho.
Assim, considera que não pode ser punido por atos que não
cometeu, pugnando pela observância ao princípio da presunção da
inocência; e defende a possibilidade e necessidade do Poder Judiciário
reprimir ilegalidades cometidas pelo Administrador em decisões pautadas
pela falta de razoabilidade, postulando o acolhimento do reclamo recursal
(fls. 316/322).
Contrarrazões ofertadas às fls. 326/332, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
Expressa oposição ao julgamento virtual às fls. 335.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
4
Ação proposta por candidato de concurso público para o
ingresso inicial na carreira de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe,
conforme o Edital de abertura DP no 3/321/17, o qual, não obstante ser
aprovado nas demais fases, assim compreendidas a prova de escolaridade;
de condicionamento físico; exames médicos; exames psicológicos; foi
considerado inapto e reprovado na fase de investigação social. Persegue a
recondução ao certame para prosseguimento no concurso público, ou a
sua reserva de vaga.
Antes de ingressar no mérito recursal, pondera-se que
descabe ao poder judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo.
Impende consignar que “caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus
aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar sua nulidade se
reconhecer que essa conformidade inexistiu.”1
Como doutrina a insigne Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração
Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais,
unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas
sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição,
também sob o aspecto da moralidade (arts. 5o, inciso LXXIII, e
37). Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação
judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à
apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob a
denominação de mérito (oportunidade e conveniência).
Por seu turno, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, o
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 31a ed rev., ampl. e atual., Rio de Janeiro,
Forense, 2018, p. 251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
5
concurso é o meio técnico do qual dispõe a Administração Pública para o
fim de obter, dentro do princípio da modalidade administrativa, o
aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a
todos os candidatos que atendam os requisitos legais, nos termos do que
dispõe o art. 37, da Constituição Federal, podendo a Administração
estabelecer livremente as bases do concurso e critérios de julgamento,
desde que respeitado o princípio da isonomia2.
Para José dos Santos Carvalho Filho, Concurso Público é o
procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e
selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções
públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual,
física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas e no
aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras
opostas ao procedimento, obedecida sempre a ordem de classificação.
Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de
servidores públicos. Abonamos, assim, a afirmação de que o certame
público está direcionado à boa administração, que, por sua vez,
representa um dos axiomas republicanos”3.
Assim, a Administração Pública possui a prerrogativa de
impor pré-requisitos de admissibilidade e o dever de recusar,
fundamentadamente, aqueles que revelem incompatibilidade física,
intelectual ou moral, com o exercício da função pública inerentes ao
cargo.
2 MEIRELLES, Hely Lopes, in Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 15a. Ed. 1990, p. 371.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 32a ed., São Paulo, ed.
Atlas, 2018, p. 673.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
6
Ao Poder Judiciário cabe apenas exercer o controle
jurisdicional da legalidade do ato, sob o prisma dos princípios da
motivação, igualdade, razoabilidade e proporcionalidade.
No caso dos autos o concurso em tela é regido pela Lei
Complementar Estadual no 697/92, por sua vez, regulamentada pelo
Decreto Estadual no 41.113/96, complementado pelo Decreto no
42.053/97, que prevê a investigação social como fase eliminatória.
A investigação social, por seu turno, possui como escopo
apurar os requisitos de conduta ilibada e idoneidade previstos pelos
candidatos ao ingresso na Corporação. Busca identificar condutas
inadequadas que poderiam comprometer o bom exercício da função
(artigo 5o, “caput”, I e II, e § 1o, do Decreto no 41.113/96).
Consideradas as peculiaridades do cargo, cuja atuação é
voltada à proteção da coletividade e traçados os requisitos específicos ao
desempenho do cargo, a investigação social se mostra indispensável ao
poder público, justificando a invasão na vida pessoal do candidato com o
levantamento sigiloso de dados estritamente pessoais.

E mediante observância das bases e regras do concurso
expressas no edital, nesse quesito, a Administração goza de certa
discricionariedade na análise dos elementos concretos, a ser anulada
somente em caso de excesso ou desproporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
7
Elucida Carvalho Filho que: “Questão delicada e complexa é
aquela que diz respeito à 'capacitação moral' do candidato instituída
como requisito de acesso em fase às vezes denominada de 'investigação
social'. Esse tipo de aferição nem sempre é muito simples e pode dar
margem à arbitrariedade por parte dos agentes integrantes da comissão
de concurso”. E conclui: “A melhor posição, portanto, é a que não admite
excessos nem restritivos nem imoderadamente amplos.”4
Na análise do caso, sem desprestigiar os bons argumentos da
defesa, o recurso não comporta reforma.
Infere-se do relatório de informações apresentadas pelo
Chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar, que o candidato foi
reprovado por não atender aos requisitos de caráter condizente com a
função de agente pacificador da ordem pública, por apresentar
comportamento agressivo a atentar contra os bons costumes, assim
retratado por antiga vizinhança em razão de episódios de violência
doméstica; assim como averiguado perfil desabonador em ambiente de
labor,
faltando-lhe
displicência
e
assiduidade
no
compromisso
profissional. (fls. 111/115).
De fato logrou o autor trazer aos autos declarações de sua ex-
companheira e pais desta atestando não condizer com a verdade a versão
levantada na investigação.
Ocorre que com base nos elementos colhidos, a dúvida
4 Ob. cit. p. 705.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
8
permanece, à medida que a investigação sobre a pessoa do candidato (e de
outra pessoa, como busca defender), apurou relatos unânimes acerca da
agressividade contra a “ex-esposa que sofria muito quando residia com o
interessado”.

Ainda que a dubiedade estabelecida pudesse lhe favorecer, o
relatório apontou que para chegar-se à conclusão final foi considerado o
somatório dos fatos apurados, compreendendo também o comportamento
desabonador em ambiente de trabalho, por reiterada falta de assiduidade e
pouco tempo de permanência em cada labor. Não há dúvidas que esse
comportamento revela incompatibilidade com os critérios exigidos para o
exercício do ofício de Policial Militar, cuja disciplina é indispensável.

Com base nos dados colhidos concluiu-se por um histórico
de conduta destoante do perfil ético-social compatível com a carreira
militar.
As razões motivadoras encontram-se transcritas no item 6 do
formulário de avaliação da conduta, reputação e idoneidade (fls. 95/136),
detalhadamente transcritos nos subitens de 6.1.1 a 6.1.3 e 6.2 a 6.2.3 (fls.
111/115), de modo que o ato que considerou a identificação de conduta
incompatível para o exercício da função pública pretendida encontra-se
motivado (fls. 147/149), não podendo ser caracterizada de arbitrária,
ainda que algum dos dados colhidos na investigação não represente a
mais pura verdade.
Ponderável, na espécie, que o cargo de Policial Militar exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
9
limites mais rígidos, haja vista o exercício da função com potencial de
autoridade no trato com a população e o enfrentamento de problemas de
diversas naturezas sociais e situação limite, especialmente pela atuação
com armas de fogo.
É dessa notável importância que advém da função a ser
exercida diretamente com a população em serviço essencial, que se
justifica o caráter eliminatório. Na dúvida, deve prevalecer o interesse
social sobre a garantia individual.
Portanto, isentando-se do mérito administrativo, não há que
se falar em ilegalidade do ato de avaliação praticado dentro dos
parâmetros da legalidade, mediante cumprimento das formalidades do
Edital e cuja exclusão funda-se em motivo determinante, previamente
estabelecido, não se descurando do princípio da razoabilidade a
compatibilizar os meios e os fins, tendo como cerne a relevância do
interesse coletivo.
Como já ensinava Hely Lopes Meirelles:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e
os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para
todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo,
alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes,
para melhor atendimento do interesse público”5.
Logo, há de ser prevalente a decisão administrativa.

5 in Direito Administrativo Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 397/398.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
10
Mister consignar que a matéria exige análise caso a caso, e na
esteira do entendimento supra adotado, convergem inúmeros precedentes
deste E. Tribunal de Justiça e esta C. Oitava Câmara de Direito Público, a
saber:
APELAÇÃO Ação ordinária Concurso público de ingresso de
Policial Militar de 2a Classe
Investigação social desfavorável
Ambiência criminosa e reprovação em concursos anteriores em etapa
de investigação social Teratologia inexistente Lastro no Edital do
certame Poder discricionário de recusa de candidatos sem o perfil
necessário à atividade policial militar
Revisão de avaliação e
resultado pelo Poder Judiciário inadmissível Sentença que julgou
improcedente a demanda mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Admissível o desligamento de candidato do certame, em razão de
investigação social desfavorável, apurada em processo administrativo,
cuja avaliação de perfil revelou-se incompatível à atividade policial.
(Apelação Cível 1019284-51.2019.8.26.0053; Relator: Vicente de
Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito j. 19/11/2019).
DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL PRETENSÃO À
MANUTENÇÃO NO CERTAME SENTEÇA DE CONCESSÃO DA
ORDEM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA FAZENDA
DO ESTADO Candidato que mantém amizade próxima com pessoa
condenada por crime de natureza grave Omissão sobre condenação
criminal de seu genitor, que cumpriu pena em regime fechado

Circunstâncias, em conformidade com apuração nesta etapa, que
revelam incompatibilidade com a função de Policial Militar Expressa
previsão no edital acerca da exclusão Exclusão legítima e lastreada
em norma expressa do edital Inexistência de direito líquido e certo
Sentença reformada para denegar-se a segurança Recursos providos.
(Apelação/Remessa
Necessária
1056692-47.2017.8.26.0053;
Relator: Antonio Tadeu Ottoni; 13a Câmara de Direito Público; j.
09/10/2019).
APELAÇÃO CÍVEL Concurso Público da Polícia Militar do Estado
de São Paulo Reprovação de candidata na fase de investigação social
Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital

Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição
Ausência de subjetividade
Motivos da exclusão que estão
relacionados às condutas descritas na lei interna do certame

Presunção de veracidade dos elementos colhidos não ilidida Dano
moral Ofensa a direitos da personalidade não verificada Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
11
desprovido.
(Apelação
Cível
1046743-67.2015.8.26.0053;
Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público; j.
13/11/2019).
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Concurso público. Candidato ao cargo de
Investigador da Polícia Civil. Exclusão do certame por reprovação na
fase de investigação social. Conduta incompatível com a função
pretendida.
Restrições
legítimas,
razoáveis
e
proporcionais.
Investigação que não se resume à análise de infrações penais.
Diferenciação das órbitas administrativa e penal. Conclusão da
autoridade administrativa não infirmada. Legalidade do ato de
exclusão.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
não
provido. (Apelação
Cível
1023800-17.2019.8.26.0053;
Relatora: Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j.
14/10/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO Investidura no cargo
de Soldado PM 2a Classe
Eliminação de candidato na fase de
investigação social em razão de ocorrência criminal pretérita (dirigir
sob a influência de substância psicoativa) e ambiência criminosa -
Cabimento Previsão expressa no edital Aceitação de suas regras,
no momento da inscrição
Apelante que possui comportamento
inadequado, bem como convive com pessoas de índole duvidosa, o que
macula a sua reputação para o cargo que pretende exercer, deixando
clara a incompatibilidade para com a vida em caserna - Precedentes
Recurso
improvido. (Apelação
Cível
1019911-55.2019.8.26.0053;
Relatora: Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito Público; j.
03/10/2019).
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
CONCURSO
PÚBLICO.
CURSO
DE
FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E
SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
18/STF. ANALOGIA. VIABILIDADE. 1. (...). 2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social
não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato
quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas
também a conduta social e moral no decorrer de sua vida, objetivando
investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial
em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e
probidade do agente público. Precedentes: AgRg no RMS 29159/AC,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24287/RO, Rel. Ministra Alderita
Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocado do TJ/PE), Sexta
Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22980/MS, Rel.
Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
12
Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008. 3(...). (STJ Segunda
Turma RMS 45229/RO, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.03.2015).
CONCURSO PÚBLICO Delegado de Polícia Civil do Estado de São
Paulo Pretensão à reintegração do autor no certame, do qual foi
excluído após reprovação na fase de investigação social

Impossibilidade Caráter eliminatório Aceitação pelo autor das
condições impostas pelo edital Em razão do importante papel social,
os integrantes da Corporação devem ser selecionados sob a mais
absoluta retidão de conduta e idoneidade
Recurso não provido
(Apelação
Cível
1024992-82.2019.8.26.0053;
Relator: Reinaldo
Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j. 07/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da
decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de
Investigação Social. Autor que foi excluído do certame por contrariar
os itens 5.13 (contumaz em cometer atos de indisciplina); 5.22
(possuidor de punição grave ou comportamento desabonador em seu
local de trabalho) e 5.29 (por inexatidão dos dados declarados pelo
candidato, omissão de dados relevantes ou declaração de informações
inverídicas), todos do Capítulo XII do Edital. Compreensível e
justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os
profissionais que devam assumir o cargo de Soldado PM 2a Classe,
atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a
tal cargo. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em
sua
exclusão
do
certame.
Discricionariedade
administrativa.
Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta
Corte. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação Cível n.
1045883-66.2015.8.26.0053. 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Antônio Celso Faria, j. 20.03.2019).
“APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO
PM
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Pretensão à anulação do ato
administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso
público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo
Eliminação na fase de investigação social Procedimento que revelou
perfil incompatível com a função almejada Mérito administrativo que
não pode ser revisto pelo Poder Judiciário quando não se vislumbra
ilegalidade Ação julgada improcedente Sentença mantida Recurso
desprovido” (Apelação Cível n. 1040261-35.2017.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ponte Neto, j. 27.02.2019).
ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL
MILITAR REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
Existência de registros desabonadores em seu histórico profissional
que autorizam a reprovação na fase de investigação social Fatos que
evidenciam a incompatibilidade do perfil do candidato com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052949-92.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.402 - lt
13
atribuições do cargo almejado Exclusão motivada e fundada em
violação de critérios objetivos de julgamento Mérito administrativo
que apenas pode ser reformado quando caracterizado por ilegalidade
ou ilegitimidade Precedentes da Corte Sentença mantida Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1006914-49.2016.8.26.0278;
Relator: Percival Nogueira; 8a Câmara de Direito Público; j.
09/10/2019).
Desta feita, imperiosa a rejeição do apelo.
Em razão do decaimento recursal, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em 2% com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC,
respeitada a gratuidade judiciária.
Para fins de prequestionamento, cabe consignar que não se
avulta vulneração a dispositivo constitucional ou infraconstitucional
invocado no recurso.
Ante ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)